Tribunal: TJDFT
Processo: 0710898-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL CONSTADADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA RELATIVA À FASE DE CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALTERAÇÃO NA CONDIÇÃO ECONÔMICO-GFINANCEIRA DA PARTE BENEFICIADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
1. Se a matéria relativa a um suposto excesso no valor exequendo não foi submetida, pelo devedor, ora agravante, à apreciação do Juízo de origem, sua discussão revela verdadeira inovação recursal, de modo que não pode ser analisada por esta instância julgadora, sob pena de indevida supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido.
2. Nos termos do art. 505 do CPC, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. Por sua vez, o art. 502 do CPC determina que a coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.
3. A par disso, observa-se que a fundamentação recursal relativa à “ilegitimidade” dos documentos que instruíram o feito de origem, ao fim e ao cabo, objetiva a reanálise de matéria que foi objeto de discussão quando da fase de conhecimento, razão pela qual sua eventual reapreciação, na fase de cumprimento de sentença, renderia ensejo a indevida violação da coisa julgada.
4. Não demonstrada alteração na condição econômico-financeira do recorrido, não há falar em revogação gratuidade de justiça a ele concedida, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.